Tribunal: TJDFT
Processo: 0717934-52.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0717934-52.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL : EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A EMBARGADO: XS3 SEGUROS S.A. RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Verifico que foi suscitada questão preliminar de admissibilidade do recurso pelo recorrido XS3 SEGUROS S/A (ID 75911411), que alegou em suas contrarrazões o não cabimento dos embargos de declaração por ausência de omissão, contradição ou obscuridade. Portanto, em atenção ao princípio da não surpresa, insculpido no art. 101 do Código de Processo Civil, determino a intimação do embargante, NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A., para, querendo, manifestar-se no prazo de 5 (cinco) dias acerca das condições de admissibilidade do seu recurso, incluindo-se a referida questão acerca do cabimento. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 8 de setembro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.